Tribunal: TJES
Processo: 0006865-77.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006865-77.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO SENNA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE PONTOS POR DECRETO REGULAMENTAR. LEGALIDADE DO ATO INFRALEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Ordinária, por meio da qual os autores requeriam a declaração de ilegalidade do limite de 1.000 (mil) pontos para a concessão de gratificação de produtividade, imposto pelo Decreto Municipal n.º 41/2012, bem como a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias, observando-se como teto apenas o subsídio do Prefeito Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a limitação de pontos imposta pelo Decreto Municipal n.º 41/2012 para fins de pagamento da gratificação de produtividade; e (ii) estabelecer se a restrição violaria o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, ao se adotar limite inferior ao subsídio do Prefeito Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Municipal n.º 41/2012 foi editado com base em expressa delegação prevista no art. 108, § 2º, da Lei Complementar Municipal n.º 29/2010, que autorizou o Poder Executivo a regulamentar os procedimentos, valores, critérios e percentuais aplicáveis à gratificação de produtividade.

A imposição do limite de 1.000 pontos constitui exercício legítimo do poder regulamentar conferido pela norma de eficácia contida, não havendo inovação ou extrapolação indevida do conteúdo legal.

O decreto regulamentar não afronta o princípio da reserva legal, apenas concretiza parâmetros autorizados expressamente pelo legislador municipal.

A fixação de limite para o cálculo da gratificação não se confunde com a aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, sendo legítima a estipulação de critérios e limites específicos para cada vantagem pecuniária.

A jurisprudência invocada pelos apelantes trata de hipóteses em que o regulamento extrapolou os limites legais, o que não ocorre no caso concreto, em que o decreto atua
secundum legem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a limitação de pontos para o cálculo da gratificação de produtividade imposta por decreto regulamentar, quando há expressa delegação legal para que o Poder Executivo defina os critérios e valores da vantagem.

O teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988 não impede que a legislação infraconstitucional estabeleça limites específicos para cada parcela da remuneração do servidor público.

O exercício do poder regulamentar nos exatos termos da delegação legislativa não viola o princípio da reserva legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; Lei Complementar Municipal n.º 29/2010, art. 108, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006865-77.2018.8.08.0012

APELANTES
: BRUNO SENNA DOS SANTOS E OUTROS

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária e condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A pretensão autoral visava à declaração de ilegalidade do limite de 1.000 (mil) pontos para a gratificação de produtividade, imposto pelo Decreto Municipal n.º 41/2012, e, por conseguinte, à condenação do ente público ao pagamento das diferenças, observando-se como teto remuneratório apenas o subsídio do Prefeito Municipal.

O MM Juiz julgou improcedente o pedido ressaltado que:

Verifica-se, portanto, que a própria lei instituidora da gratificação delegou expressamente ao Poder Executivo a competência para regulamentar, via decreto, todos os aspectos relacionados à sua concessão, incluindo valores, critérios e percentuais.

Assim, o Decreto Municipal n.º 1/2012, ao estabelecer o limite de 1.000 (mil) pontos para fins de gratificação de produtividade, atuou dentro dos limites da delegação legislativa, não havendo que se falar em ilegalidade.

O poder regulamentar exercido pelo Executivo Municipal encontra-se em perfeita consonância com a autorização legal, tendo estabelecido critérios objetivos e razoáveis para a concessão da gratificação, sem extrapolar os limites estabelecidos pela lei de regência.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir a legalidade da limitação imposta pelo Decreto Municipal n.º 41/2012 à percepção da gratificação de produtividade devida aos servidores públicos do Município de Cariacica.

A disciplina normativa da matéria em comento tem como marco a Lei Complementar Municipal n.º 29/2010, que, ao instituir a gratificação de produtividade, o fez com uma particularidade determinante para a solução da presente lide.

O legislador municipal, ao prever o benefício, optou por não esgotar a sua regulamentação, delegando expressamente ao Poder Executivo a tarefa de pormenorizar sua concessão. É o que se extrai da dicção inequívoca do artigo 108, § 2º, do referido diploma legal:

Art. 108 A gratificação de produtividade será concedida aos servidores municipais a título de estímulo a um melhor desempenho e alcance de resultados no exercício das atividades de sua competência.

§ 1º A gratificação de produtividade será paga mensal e individualmente àqueles servidores que a ela fizerem jus.

§ 2º Decreto Municipal ou Resolução regulamentará os procedimentos para a concessão desta gratificação, os valores, os critérios e percentuais, bem como as categorias de servidores que a ela farão jus.

Registo que a mencionada Lei foi revogada pela Lei Complementar n.º 137, de 03 de maio de 2023.

Contudo, no período de sua vigência, previa que Decreto Regulamentar ou Resolução regulamentaria o pagamento da Gratificação de Produtividade.

Desse modo, o Decreto nº 41/2012 assim dispôs:

Art. 12. O valor máximo de pontos para efeito de cálculos para pagamento mensal da Gratificação de Produtividade Fiscal corresponde a 1.000 (mil) pontos.

§ 1º. São consideradas atividades mínimas inerentes ao exercício do cargo, que deverão ser cumpridas e não computadas para efeito de cálculos de pontos para pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal, quaisquer atividades constantes do anexo I deste decreto, cujas atividades executadas pelo servidor fiscal, equivalem paritariamente ao montante de 200 (duzentos) pontos.

§ 2º Os pontos, de 01 (um) a 1.000 (mil), a que se refere o caput deste artigo, só serão aferidos e computados para efeito de pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal, a partir do cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo.

§ 3º. O quantitativo de pontos excedentes ao limite fixado no caput deste artigo, poderá ser acumulado e poderão ser utilizados para compensar eventuais insuficiências de atuação ocorridas.

§ 4º. Os pontos excedentes e acumulados não utilizados no prazo máximo de 04 (quatro) meses seguintes à aferição, ficam automaticamente eliminados.

Acerca da lei pendente de regulamento, a doutrina assim leciona:

Não raras vezes o legislador, ao instituir a lei, prevê que o Poder Executivo deve proceder a sua regulamentação. Quando o legislador contempla essa previsão, está implicitamente admitindo que a lei precisa ser complementada para merecer devida e correta aplicação.

[...] Nesse prazo, a lei ainda não se torna exequível enquanto não editado o respectivo decreto ou regulamento, e isso porque o ato regulamentar, nessa hipótese, figura como verdadeira condição suspensiva de exequibilidade da lei. Significa que os efeitos da lei ficam pendentes, e somente quando implementada a condição com o advento do referido ato é que a lei se torna, então, passível de aplicabilidade (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 26. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, pág. 62)

A lei que concedeu o benefício estabeleceu que este seria regulamentado por decreto ou regulamento, de modo que a limitação estabelecida pelo Decreto Regulamentar não pode ser afastada.

À evidência, a norma de regência não apenas autorizou, mas determinou que o Poder Executivo, por meio de ato infralegal, estabelecesse os parâmetros concretos para o pagamento da vantagem, incluindo a definição de seus "valores", "critérios" e "percentuais".

Trata-se, portanto, de norma de eficácia contida, cujo exercício do direito nela previsto dependia de complementação por ato da Administração Pública, nos moldes por ela mesma traçados.

Nesse contexto, a edição do Decreto Municipal n.º 41/2012, que fixou em 1.000 (mil) o teto de pontos computáveis para o cálculo da gratificação, não representou inovação indevida na ordem jurídica, tampouco ofensa ao princípio da reserva legal. Ao revés, constituiu legítimo exercício da competência regulamentar que lhe fora outorgada pela própria lei instituidora do benefício, dando-lhe a necessária e prevista exequibilidade. A fixação de um limite de pontos insere-se na definição dos "critérios" e "valores" da gratificação, conforme expressa delegação legislativa.

Distingue-se, assim, a hipótese dos autos dos precedentes jurisprudenciais invocados pelos apelantes. Naqueles julgados, a ilegalidade do ato infralegal residia no fato de o decreto ou a resolução impor restrições e limites não previstos e não autorizados pela lei que regulamentava, extrapolando, assim, sua função meramente executória.

In casu
, a situação é diametralmente oposta: a lei não apenas previu a regulamentação, como cometeu ao regulamento a tarefa específica de fixar os parâmetros quantitativos da gratificação. O decreto, portanto, não restringiu o que a lei concedera amplamente; antes, atuou
secundum legem
, nos exatos contornos da delegação que recebera.

Ademais, cumpre salientar que a previsão do subsídio do Prefeito como teto remuneratório geral do funcionalismo municipal, contida no artigo 82, da Lei Complementar n.º 29/2010 e no artigo 146 da Lei Orgânica Municipal, não se confunde com a ausência de limites específicos para cada parcela remuneratória.

O teto constitucional (art. 37, XI, da CF) representa a baliza máxima da remuneração total do servidor, mas não obsta que a legislação infraconstitucional estabeleça, para cada vantagem pecuniária, critérios e limites próprios de cálculo e percepção, como ocorre na espécie.

A alegação de que a gratificação só poderia ser limitada pelo subsídio do Prefeito carece, portanto, de fundamento jurídico, pois ignora a competência do ente federativo para legislar sobre a remuneração de seus servidores e, no caso, a expressa delegação contida na norma específica.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.